Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712130-68.2021.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. GRAVE AMEAÇA EMPREGADA. ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REGIME DO CRIME APENADO COM DETENÇÃO. ALTERAÇÃO. ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Inviável a absolvição pelo crime de roubo quando demonstrado nos autos que a subtração do bem foi viabilizada pelo exercício de grave ameaça, tendo o réu apontando a arma de fogo à vítima após ela colocar a caixa de som no automóvel dele, o qual se evadiu do local levando o bem consigo. 2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 2. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias. 3. No caso, o acusado, após a subtração da caixa de som e diante da tentativa do ofendido de reaver o bem, passou a enviar a ele imagens pelo celular empunhando arma de fogo do tipo espingarda, semelhante a utilizada no delito, a fim de intimidá-lo, o que inviabiliza a absolvição por atipicidade com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. Aplica-se o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção, em razão da quantidade de pena aplicada e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que, diante da contradição no depoimento da vítima na fase instrutória, seria hipótese de se reconhecer a insuficiência de provas para a condenação, diante da prevalência do in dubio pro reo. Colaciona ementas de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 156 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou comprovadas a autoria e a materialidade, não havendo, portanto, espaço para o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012